Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de resistência, desacato e vias de fato em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. (i) se as provas são suficientes para a condenação da ré pelas infrações penais de resistência, desacato e vias de fato; (ii) se a circunstância de ter ingerido bebida alcoólica ou substância entorpecente afasta a imputabilidade da ré; (iii) se a resistência foi meio necessário para o desacato (consunção); (iv) se há dois delitos de desacato praticados em concurso material; (v) se a contravenção penal de vias de fato restou absorvida pelo desacato/resistência; e (vi) se cabível a exclusão dos danos morais;
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de resistência, desacato e vias de fato, sobretudo pela palavra firme e coesa das vítimas e das testemunhas, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
4. O crime de resistência se consuma com a recusa voluntária e consciente de se opor, mediante violência ou ameaça a execução de ordem legal emanada de autoridade competente no exercício de suas funções.
5. O dolo no crime de resistência encontra-se configurado quando a conduta do agente revela oposição consciente e deliberada à atuação da autoridade policial, prolongando-se desde a abordagem até a condução à delegacia.
6. A alegação de ausência de memória em razão do consumo de álcool e substância entorpecente não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
7. A configuração do crime de desacato exige a demonstração de dolo específico de desprestigiar a função pública exercida pela vítima. Quando as provas dos autos evidenciam a prática deliberada de ofensas verbais e físicas contra policiais militares no exercício de suas funções, resta caracterizado o dolo necessário à tipificação penal, afastando-se a alegação defensiva de ausência de provas e de intenção ofensiva.
8. A prática em momento próximo ou simultâneo dos crimes de desacato e resistência não autoriza a aplicação do princípio da consunção, quando cada delito possui elementos típicos próprios e afeta bens jurídicos distintos. Comprovadas condutas autônomas de ofensa à autoridade e oposição à execução de ato legal, impõe-se a manutenção da condenação por ambos os crimes, pois não se observa qualquer relação de o desacato ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência.
9. A apelante, ao ser abordada por policiais militares, resistiu à abordagem e efetivamente se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que a abordaram, desacatando-os em suas funções públicas, bem como praticou vias de fato contra um dos policiais.
10. Por expressa previsão legal disposta no artigo 329, § 2o do Código Penal, a violência é punida de forma autônoma quando praticada em contexto de crime de resistência, de forma que não há espaço para aplicação do princípio da consunção.
11. Por se tratar de infrações praticadas em contextos fáticos diversos e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre elas, conforme preconiza o artigo 69, “caput”, do Código Penal.
12. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos. A flexibilização desses requisitos, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983, restringe-se aos casos de violência doméstica contra a mulher, não se aplicando a delitos diversos, como o crime de desacato. No caso, ausentes o pedido expresso e a indicação de valor na denúncia, bem como manifestação da vítima durante a instrução, é incabível a fixação de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.